Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704853-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDOS: VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA, VALDIR NUNES DA MATA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO. MULTA. ART. 523. PRECLUSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento de matéria não submetida a debatida e a definição no juízo de origem. 2. O art. 49, § 2o da Lei 11.101/05 dispõe que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Assim, todos os créditos serão necessariamente atualizados pelos encargos originários até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II da Lei 11.101/05), a partir do que poderá o plano deliberar pela modificação das condições originalmente contratadas, impedindo a fluência de juros e correção monetária após o requerimento de recuperação judicial. 3. No caso, na certidão de crédito de ID 124278901, autos de origem, consta o valor do crédito de R$ 287.636,89 atualizado em 24/06/2020. E, para tanto, foram elaborados os cálculos nos autos do cumprimento de sentença 0701175-74.2018.8.07.0005 (ID 66449253 dos autos de origem), em conformidade com a sentença que gerou o crédito. E pela decisão de ID 128827126, determinada a apresentação pela parte autora da certidão de crédito atualizada até a data da quebra (15/06/2021) ou o cálculo respectivo na referida data (ID 124750240). Em atendimento, os agravados apresentaram nos cálculos o valor de R$ 350.812,80, de acordo com o mesmo dispositivo de sentença e, portanto, com os parâmetros dos cálculos anteriormente elaborados: juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Não há razão para aplicação nesta fase da taxa SELIC. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, sustentando a aplicação da taxa SELIC no cálculo do crédito, sem que isso implique ofensa à coisa julgada, notadamente por constituir matéria de ordem pública; b) artigo 523, § 1o, do CPC, afirmando que a medida coercitiva deve ser afastada. Assevera que tal multa não se aplica à hipótese dos autos, porque o devedor não pagou o débito voluntariamente, mas por impossibilidade de fazê-lo ante a sua complicada situação financeira, a qual ensejou a decretação de falência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016